Tribunal: TJMT
Processo: 1003584-16.2016.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.
Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostrar razoável e proporcional, deve ser mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003584-16.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), LUAN RICARDO DA COSTA SOUZA - CPF: 032.572.691-45 (APELADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CO
BRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez, mesmo sendo inferior ao pretendido na inicial, não enseja sucumbência do autor.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios se mostrar razoável e proporcional, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

ITAU UNIBANCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 100358416.2016.8.11.0002, movida por LUAN RICARDO DA COSTA SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada, ora recorrente, ao pagamento de indenização securitária no valor de R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (27.04.2013), além das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência fixados em R$1.000,00 (mil reais). (Id. 66831487).

Em suas razões, de Id. 66831492, a apelante requer a reforma da sentença quanto à base de fixação dos honorários sucumbenciais. Refere que o arbitramento de honorários por apreciação equitativa foi relegado à regra excepcional, com aplicação subsidiária à regra prevista no §2o do artigo 85, sendo este de aplicação obrigatória no caso de condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja observada na quantificação o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPCm, entre 10 a 20% do valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 66831498..

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a seguradora apelante contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor, ora apelado, de indenização do seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.

A apelante pugna pela redução da verba honorária, por reputá-la excessiva.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pelo grau da incapacidade apurada pelo perito do Juízo, a quantia foi definida em R$1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais).

De acordo com o artigo 85, § 8o, do CPC, para a fixação do valor devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido.

No caso, resta evidente que a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Aliás, segundo o STJ, ele
“não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente.”
(REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Sabe-se que o valor deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar o enriquecimento ilícito, motivo pelo qual entendo que
a quantia de R$1.000,00 estipulada na sentença
é apropriada ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (R$ 1.500,00).
(TJMT. Ap 9224/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021